Tribunal: TJSP
Processo: 2084765-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não ocorrência de nulidade por falta de julgamento estendido, porquanto não se trata nem de apelação, nem de ação rescisória, mas de agravo de instrumento estranho à hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito. Código de Processo Civil, artigo 942, "caput" e § 3o, I e II. Intimação a respeito do julgamento virtual veiculada pelo Diário Oficial Eletrônico

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não ocorrência de nulidade por falta de julgamento estendido, porquanto não se trata nem de apelação, nem de ação rescisória, mas de agravo de instrumento estranho à hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito. Código de Processo Civil, artigo 942, "caput" e § 3o, I e II. Intimação a respeito do julgamento virtual veiculada pelo Diário Oficial Eletrônico de 23-04-2019, constando igualmente da decisão antecipatória da tutela, cuja intimação também foi veiculada pelo Diário Oficial Eletrônico, com falta de transcrição integral, mas disponível nos autos digitais desde 25-04-2019, com acesso remoto assegurado pelo sistema eletrônico. Ausente motivo de nulidade. Para tais considerações, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2084765-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracaia, em que é embargante
PIETRO PETRI NETO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram
os embargos, mas sem efeito modificativo. V. U." , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084765-06.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No 34697
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2084765-06.2019.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: PIRACAIA
EMBARGANTE: PIETRO PETRI NETO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não ocorrência de
nulidade por falta de julgamento estendido, porquanto não
se trata nem de apelação, nem de ação rescisória, mas de
agravo de instrumento estranho à hipótese de julgamento
antecipado parcial de mérito. Código de Processo Civil,
artigo 942, “caput” e § 3o, I e II. Intimação a respeito do
julgamento virtual veiculada pelo Diário Oficial Eletrônico
de
23-04-2019,
constando
igualmente
da
decisão
antecipatória da tutela, cuja intimação também foi
veiculada pelo Diário Oficial Eletrônico, com falta de
transcrição integral, mas disponível nos autos digitais
desde 25-04-2019, com acesso remoto assegurado pelo
sistema eletrônico. Ausente motivo de nulidade. Para tais
considerações, são acolhidos os embargos, mas sem
efeito modificativo.
Cuida-se de embargos de declaração a acórdão que
deferiu pedido de bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação, em cumprimento de
sentença por atos de improbidade administrativa, em razão da recalcitrância do devedor
em pagar multa civil no valor de R$ 54.951,26, para setembro de 2016, a despeito da
sua condição de médico, com viagem internacional e frequência a show internacional,
admitida como forma indireta de coerção, inclusive para prestação de cunho pecuniário,
como é o caso, conforme o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil,
postulando o embargante pronunciamento sobre nulidade do acórdão embargado, por
não ter observado o julgamento estendido reclamado pela decisão não unânime, do
Código de Processo Civil atual, artigo 942, e falta de intimação para eventual oposição
ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084765-06.2019.8.26.0000/50000
3
Não incide hipótese de julgamento estendido por não se
tratar de apelação nem de ação rescisória, mas de recurso de agravo de instrumento,
que não trata de julgamento antecipado parcial de mérito, Código de Processo Civil,
artigo 942, “caput” e § 3o, I e II.
Quanto ao julgamento virtual, o recurso foi distribuído em
17-04-2019, autos originários, fls. 835, veiculada pelo Diário da Justiça Eletrônico de
23-04-2019 intimação das partes para eventual oposição, que não houve, fls. 843.
Constou,
igualmente,
da
decisão
que
concedeu
antecipação da tutela, com intimação igualmente veiculada pelo Diário Oficial Eletrônico,
cuja falta de transcrição integral não impediu as partes de acessá-la remotamente nos
autos digitais, disponível desde 25-04-2019.
Destarte, não incide motivo de nulidade.
Para tais considerações, são acolhidos os embargos de
declaração, mas sem efeito modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator